Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1 – Servidor público. Dívidas de natureza salarial. Prescrição. Inexistência. Na forma do art. 1o do Decreto 20.910/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. O requerimento administrativo para reconhecimento da dívida, apresentado em 14/02/2022 (ID. 61104076 – pag. 01), antes do prazo quinquenal, portanto, suspendeu o prazo prescricional quinquenal, que somente foi reiniciado em 04/04/2023 com a concessão do pleito (ID. 61104073 – pag. 04). No que tange aos adicionais de insalubridade e noturno, o pleito se refere respectivamente aos períodos de fevereiro e dezembro de 2021. Tendo em vista que a ação foi ajuizada em fevereiro de 2024, não há prescrição da pretensão condenatória. Os fatos do processo não se enquadram nas condições do julgamento do REsp repetitivo no 1925192/RS (Tema 1.109). Fundamento: art. 4o. do Decreto n. 20.910/2032
2 – Recurso conhecido e desprovido.

(j)